Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726213-69.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A indicação à penhora deve atender a menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado, caso discorde da medida constritiva determinada, viabilizar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, demonstrando que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Não há violação ao princípio da menor onerosidade quando as medidas executivas realizadas são as que trazem maior efetividade para a satisfação do crédito, não tendo o executado comprovado a desproporcionalidade da medida ou apresentado formas alternativas de execução. Compete à empresa comprovar que a medida restritiva irá inviabilizar a atividade empresarial, o que não foi demonstrado no caso dos autos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) Tema 769 do STJ e artigos 805, 835, 836, 927, 1.029 e 1.037, todos do Código de Processo Civil, defendendo que foi desrespeitada a ordem preferencial da penhora, salientando que a execução deixou de observar o meio menos gravoso ao devedor. Salienta, ademais, que não foi respeitado o percentual de penhora de 5% (cinco por cento) sobre os aluguéis dos imóveis pertencentes ao insurgente, de forma a inviabilizar a continuidade da sua atividade empresarial, haja vista que se trata da sua única fonte de renda. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TRF da 1a Região e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à reputada inobservância ao Tema 769 do STJ. A respeito, destaco que, no caso em espécie, conforme decidido pelo acórdão impugnado, a matéria não se adequa à analisada nos autos do paradigma REsp 1835864/SP. Nessa oportunidade, o STJ decidiu pela suspensão de feitos que versam acerca da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento. Outrossim, nos moldes salientado pelo acórdão recorrido, “na hipótese dos autos, não há comprovação de que o valor dos aluguéis corresponde à única fonte de renda de atividade do executado, de forma que a referida medida consiste apenas em penhora parcial da renda de sua atividade. (...) o embargante/executado não forneceu dinheiro ou nenhum outro bem em substituição à penhora realizada, não havendo, portanto, fundamento para afastá-la”. (ID 17162144). Demais disso, também não merece prosperar a articulada transgressão aos artigos 805, 835, 836, 927, 1.029 e 1.037, todos do Código de Processo Civil. Vislumbro que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Conquanto o artigo 805, do Código de Processo Civil, consigne que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. Dessa forma, a indicação à penhora deve atender à menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado, caso discorde da medida constritiva determinada, viabilizar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, demonstrando que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. (...) No caso em tela, contudo, não obstante o agravante sustente que não foi observada a ordem legal de penhora, prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil, de forma que o dinheiro precederia a penhora de percentual do faturamento da empresa, não há evidência nos autos de que a parte tenha oferecido pagar a dívida em dinheiro ou indicado outro bem em substituição à penhora realizada. Em verdade, o próprio agravante indica que o seu patrimônio encontra-se indisponível, devido à Ação Civil Pública no 2000.61.00.0125545, que tramita perante a 12a Vara Federal de São Paulo, o que indica ser despicienda a busca por outros bens de propriedade do agravante. Portanto, diante da ausência de indicação de bem com maior preferência legal, não há fundamento para afastar a penhora já realizada nos autos, devendo ser mantida. Em relação à limitação do percentual da penhora sobre os aluguéis dos imóveis, sustenta o agravante que estes valores são a sua única fonte de renda, razão pela qual sua constrição integral inviabiliza suas atividades empresariais. Entretanto, compulsando os autos, constata-se que não há provas que sustentem as alegações do recorrente de que os aluguéis destes imóveis são a sua única fonte de renda e atividade. Não há, ainda, elementos que evidenciem que a penhora destes valores inviabilize o exercício da empresa. Competia ao agravante colacionar provas de que a medida restritiva iria inviabilizar a atividade empresarial, ônus do qual não se desincumbiu. Da forma como está instruído o processo, suas alegações não encontram substrato probatório, mostrando-se incabível o seu acolhimento.(ID 15588849). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005